Tribunal: TJMT
Processo: 1002198-47.2023.8.11.0020
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002198-47.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TATIANE BORGES CORREA - CPF: 005.268.251-03 (APELANTE), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), JOAO TATSURO KATSUYAMA - CPF: 206.169.619-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – EXAME DE DNA COM RESULTADO NEGATIVO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOME EXAME – PEDIDO INJUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço, tanto na doutrina jurídica quanto na ciência, que o exame de DNA constitui, atualmente, o meio mais eficaz na confirmação da paternidade, atingindo a quase absoluta certeza, de modo que, diante do resultado negativo obtido, deve ser julgado improcedente o pedido de reconhecimento de paternidade. 2. A mera discordância da parte com o resultado negativo do exame de DNA, sem qualquer prova de erro ou fraude, não autoriza a realização de novo exame.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TATIANE BORGES CORREA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da ação “
Investigação de Paternidade
” (Proc. no 1002198-47.2023.8.11.0020), ajuizada pela apelante contra o JOAO TATSURO KATSUYAMA,
julgou improcedente o pedido,
“em razão da realização do exame de DNA, com a exclusão da paternidade do investigado”

(cf. Id. no 164089345).

A autora afirma que,
“por muito anos teve o Apelado como seu pai e agora, depois de quarenta e cinco anos, por um único exame realizado em ambiente inadequado, teve o dissabor da negativa da paternidade
”.

Alega que a
“renovação do exame de DNA como contraprova é ato necessário como instrumento de pacificação do litígio e da própria consciência das partes
”, já que o primeiro exame
“se deu de maneira peculiar (...) pois aconteceu em sala de audiência de conciliação e foi realizado por pessoas não capacitadas”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja cassada, “
para que seja determinada a realização de um novo exame de DNA, a ser realizado em laboratório BIOEXAME em Alto Araguaia-MT, Hospital Maria Auxiliadora”

(cf. Id. no.

211260187)

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação afirmando que é filha do requerido, mas nunca foi registrada, embora ele a considere “
como filha, conforme prints de conversas trocadas pelas partes
” (cf. Id. n. 211260151).

As partes concordaram em realizar exame de DNA (cf. Id. n. 211260170) e o laudo pericial realizado pela clínica DNAVIDA – Exames de Paternidade e Diagnósticos Moleculares EIRELI foi acostado aos autos (cf. Id. n.

211260176), com o seguinte resultado:

“(...)

- Com base na transmissão dos alelos em 11 (Onze) de 23 (Vinte e três) loci independentes analisados está evidenciado que o Suposto Pai (SP) Joao Tatsuro Katsuyama não apresenta compatibilidade genética com o(a) Filho(a) (F) Tatiane Borges Correa.

- Está evidenciado que o Suposto Pai (SP) Joao Tatsuro Katsuyama NÃO É PAI BIOLÓGICO do(a) Filho(a) (F) Tatiane Borges Correa. - O poder cumulativo de exclusão de paternidade é da ordem de 100%.

- As conclusões acima dependem da perfeita identificação das pessoas testadas e da origem correta das amostras recebidas e analisadas.

(...)”
(cf. Id. n. 211260176).

Em seguida, a autora manifestou-se, dizendo que,
“diante de direito da personalidade, indisponível, a renovação do exame de DNA como contraprova é ato necessário como instrumento de pacificação do litígio e da própria consciência das partes
” (cf. Id. n. 211260182).

O magistrado proferiu sentença, indeferindo o pedido de realização de novo exame (cf. Id. n. 211260185).

No presente recurso, a autora apenas reinsiste em que é necessária a realização de novo exame, alegando lacônicamente que o exame “
aconteceu em sala de audiência de conciliação e foi realizado por pessoas não capacitadas”
(cf. Id. 211260187).

Porém, além de essa afirmação não ter sido feita no momento adequado, ela não é verdadeira, já que consta do laudo que “
as amostras de Sangue foram colhidas por Cristiane Tolentino de Barros da Comarca de Alto Araguaia , R. Onildo Taveira, N 43 - Aeroporto - Alto Araguaia/MT com prévio consentimento dos mesmos, os quais assinaram a documentação de identificação
”.

Assim, tendo em vista que a mera discordância da parte com o resultado negativo do exame de DNA, sem qualquer prova de erro ou fraude, não autoriza a realização de novo exame, não resta alternativa que não seja a manutenção da sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024